Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE COMPLEXIDADE APTA A AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. RECURSO DO AUTOR. DESVIO PRODUTIVO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE CAUSADO POR TERCEIROS. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO PAGAMENTO POR DANO MORAL. RECURSO DAS RÉS. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. ROUBO. INDENIZAÇÃO TOTAL DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE A SEGURADORA PROVIDENCIAR NA ENTIDADE DE TRÂNSITO O NECESSÁRIO PARA A TRANSFERÊNCIA OU BAIXA DO VEÍCULO. SEGURADORA. CONSTATADO O DEVER DE A SEGURADORA REALIZAR O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E ADMINISTRATIVAS DO VEÍCULO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora e pelas partes rés contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas na obrigação de proceder à transferência da propriedade do veículo mencionado na inicial para si, sob pena de imposição de multa a ser fixada na fase de cumprimento de sentença; bem como pagar todos os débitos incidentes sobre o automóvel a título de IPVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório desde o pagamento da indenização securitária, somando o valor de R$1.016,57, junto ao DETRAN E SECRETARIA DE FAZENDA do Estado da Bahia.
2. O autor, em suas razões recursais, requer a reforma parcial da sentença para condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista a demora das fornecedoras na solução da questão, o que o causou desperdício de tempo e o fez retomar às suas lembranças do roubo do veículo ocorrido no ano de 2005.
3. As rés/recorrentes, preliminarmente, sustentam a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da lide, sob o argumento de complexidade da causa, em razão de o veículo roubado não ter sido encontrado. Postulam pelo envio de ofício ao DETRAN/BA. Requerem a improcedência da demanda.
4. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça ao autor, ante a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 22813166).
5. Identifica-se, em sede preliminar, que a demanda em evidência não possui complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais. Preliminar de incompetência do Juízo, arguida pelas partes rés, rejeitada.
6. No mérito, quanto ao recurso da parte autora, verifica-se a ausência de prova de inscrição do nome do demandante em dívida ativa e do alegado desvio de tempo produtivo.
7. Embora seja evidente o dano psicológico decorrente do roubo do veículo em contexto, incabível a sua imputação às rés na situação em tela.
8. Ante a ausência de provas de violação de direitos da personalidade acarretados pelas partes rés, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação das demandadas ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso do autor desprovido.
9. Segundo os ditames do artigo 786 do Código Civil, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
10. Desse modo, incumbe às rés a obrigação de providenciar, junto ao órgão ou entidade de trânsito, a transferência ou a baixa de veículo automotor objeto de indenização por sinistro, por roubo, com ocorrência policial (ID 22198938), em relação ao veículo não encontrado (§10 e §16 do artigo 1o da Lei distrital 7.341/85).
11. Não merece prosperar os pedidos dos requeridos/recorrentes de envio de ofício ao DETRAN/BA e à Secretária de Fazenda do Estado da Bahia com determinação de baixa do veículo em evidência. A determinação para que o DETRAN realize a baixa de automóvel objeto de sinistro trata-se de medida de caráter excepcional, aplicável em ação própria, com a oportunização de ampla defesa ao órgão ou entidade de trânsito competente, e desde que demonstrada, no caso concreto, a impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo adquirente.
12. Nesse sentido: “[...] 3. Não prospera a alegação da seguradora, de que a obrigação é impossível de ser cumprida em razão do desaparecimento do veículo segurado, objeto de furto ou roubo, pois a seguradora dispõe de todos os documentos necessários para promover a regularização perante o órgão de trânsito. Além disso, não demonstrou nestes autos que o órgão de trânsito tenha feito exigências impossíveis de cumprir. 4. Com o pagamento da indenização securitária pela Seguradora, decorrente de roubo de veículo, a titularidade do bem lhe foi transmitida, com a consequente sub-rogação nos direitos e deveres sobre o mesmo. 5. Assim, as obrigações relativas ao veículo passaram a ser de inteira responsabilidade da Seguradora, competindo a esta providenciar a transferência da propriedade e a baixa do veículo perante os órgãos de trânsito, bem como requerer a isenção do IPVA, até que ele seja recuperado, nos moldes previstos no § 10, do artigo 1o da Lei Distrital 7.341/85. Precedentes. [...].” (TJDFT - Acórdão 1310030, 07024492120198070011, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Irretocável, portanto, a condenação das rés à obrigação de providenciar o necessário para a transferência da propriedade na entidade de trânsito competente; bem como ao pagamento das dívidas tributárias e administrativas do veículo desde a data do sinistro. Desprovido o recurso das rés.
14. Recurso do autor conhecido e improvido.
15. Recurso das rés conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
16. Condenadas as partes (autor e rés) ao pagamento das custas processuais, as quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em relação ao demandante, em virtude do benefício de gratuidade de justiça deferido (art. 98, §3o, CPC).
17. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.